Tribunal: STF
Processo: HC 253791
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de T.B.L., apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 2.660.453/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. 



    Narram os autos que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao AREsp, ante o óbice processual da Súmula 7/STJ. Interposto agravo regimental, este não foi conhecido, tendo em vista a falta de dialeticidade recursal.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ilegalidade da decisão de não conhecimento do agravo regimental, pois não estaria adequadamente fundamentada.



    Requer-se, ao final:



    “Diante do exposto, requer o Impetrante aos Ínclitos Ministros que seja reconhecido o erro judiciário e violação na defesa do Paciente, para o fim de: 



    Conceder Medida Liminar, determinando que o Superior Tribunal de Justiça conheça do Agravo Regimental e julgue o AREsp de TIAGO BATISTA DE LIMA, ante o constrangimento ilegal sofrido pela violação dos princípios do devido processo legal, bem como da ampla defesa e do contraditório, além ainda da carência de fundamentação. 



    Após os tramites de praxe, que seja concedida a Ordem Impetrada, com base no art. 5º, LXVIII, da CRFB/88 e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal para conceder ao Paciente em definitivo a revogação das prisões preventivas.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Hipótese na qual a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda, em sede de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório, conforme previsto na Súmula n. 7/STJ. 



    2. A parte agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar a tese de violação ao art. 155 do CPP e a sustentar genericamente a inaplicabilidade dos óbices processuais indicados. Tal proceder afronta o princípio da dialeticidade recursal e atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    3. Ademais, eventual alegação de omissão na decisão agravada deveria ser arguida por meio de embargos de declaração, não se mostrando cabível a via do agravo regimental para essa finalidade. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:



“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 159 DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 159 do Código Penal e 244-B da Lei nº 8.069/90. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 7. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 251.542-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/3/2025) (grifei)



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 251079-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 28/2/2025) (grifei)



     



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 247.699-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 24/1/2025) (grifei)



    No mesmo sentido: HC nº 246.458-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/24; RHC nº 243.544-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/24; HC nº 239.473-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 12/3/25; HC nº 246.644-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/11/24; HC nº 248.665-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 7/2/25.



    Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, em que se pretende rediscutir requisitos de admissibilidade de agravo regimental, em decisão proferida pelo STJ.



    Conforme destacado alhures, 



    “(...) o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 243.592-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/24).



    Ademais, pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente